Tribunal: TJMT
Processo: 31661-50.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 01/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
01/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 601481-P / 2020
Quarta-feira, 1 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80316611120198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80316611120198110001
Requerente: GERALDO VIEIRA DA SILVA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: GERALDO VIEIRA DA SILVA
Conta Judicial 4000114170683
Valor: R$ 6.987,24 (seis mil e novecentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos)
Autorizado: TALISSA NUNES DE SOUZA
CPF/CNPJ: 031.939.391-70
Data de Emissão: 01/04/2020
Titular Conta TALISSA NUNES DE SOUZA
CPF/CNPJ Titular Conta 031.939.391-70
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
0417 05143632 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=983695647 1/1